Tribunal: TJDFT
Processo: 0734999-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734999-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARLENE MASCIANO DA SILVA PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Dever de Diálogo do Relator À impetrante para esclarecer o cabimento do Mandado de Segurança no caso concreto, porquanto, embora formulado pedido mandamental, contem conteúdo para pagamento de valores, sendo vedada a substituição da Ação de Cobrança pelo referido Remédio Constitucional. Prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator